Tribunal: TJMT
Processo: 1029448-18.2023.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029448-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JHONYSON KENNEDY SOUZA SANTANA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONYSON KENNEDY SOUZA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY SILVA GUEDES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

-
PRETENSÃO DA REVOGAÇÃO DA
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE AO REEDUCANDO –

POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR – SOB PENA DE USURPAR COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP –

AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL

– CÔNJUGE QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE
ROUBO
– REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO
.

O
parágrafo único
, do artigo 41, da Lei de Execução Penal,
prevê que
o direito
à
visitação não é absoluto e irrestrito
, podendo ser
restri
ngido
ou suspenso, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional.

A
nte a ausência de comprovação que
tal direito foi requerido administrativamente
, não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, em especial da Secretaria
Adjunta de Administração Penitenciária, tendo em vista que a lei atribuiu essa análise ao diretor do estabelecimento prisional e não ao Poder Judiciário.

A Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP elenca
entre os
documentos necessário
s

à
concessão de autorização para visitas,
a certidão negativa da Justiça Estadual
, o que, por óbvio, a esposa do agravado, não pode apresentar, uma vez que existe em seu desfavor execução
de
pena que tramita junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conclusivamente, a
revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

objetivando
a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº
0011604-24.2015.8.11.0042
, em que acolheu pedido da defesa
e
autorizou
a
confecção
da carteira individual de visitante
em favor da
Sra.
Emily Silva Guedes
,
na penitenciária
em que seu
espos
o

se encontra preso.

Em suas razões, o Ministério Público
aduziu, em breve síntese, que a competência para autorizar a expedição da carteira individual de visitante é da respectiva unidade prisional e que não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão; destaca, outrossim, que a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP passou a exigir as certidões negativas de primeiro e segundo graus como condição para a expedição da carteira individual de visitante, requisito este não preenchido pela esposa do agravado, a Sra.
Emily Silva Guedes
, pelo fato dela
estar cumprindo pena privativa de liberdade
no
Executivo de Pena nº
2001411-32.2023.8.11.0042
.

Em contrarrazões,
a Defensoria Pública
requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida
a decisão objurgada
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id.
194439660
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o ora agrava
do

JHONYSON KENNEDY SOUZA SANTANA
,

que

cumpre

a

pena total de
23
(
vinte e três
)

anos
,
05
(
cinco
)

meses

e 10 (dez) dias
de reclusão, no regime fechado,
“
quantum
”
decorrente
de quatro condenações pelo crime de roubo qualificado
(ações penais nº
0001829-82.2015.8.11.0042
,
0026988-90.2016.8.11.0042
,
0035622-75.2016.8.11.0042
e
0015354-58.2020.8.11.0042
)
,
po
stulou perante o juízo singular
o direito
de receber visitas de sua esposa
Emily Silva Guedes
,
a qual teve negado
administrativamente o pedido de confecção
da Carteira Individual de Visitante (
CIV), por re
sponder a um processo executivo de pena.

Em análise
, o juízo
a quo

acolheu o pleito defensivo, a fim de autorizar
a confecção
da c
a
rte
ira de visitante
e, consequente
mente, o ingresso
da
Sra.

Emily Silva Guedes
à Unidade Penitenciária em que o agravado
se encontra segregado.

Irresignado com a
decisão supramencionada,
o Ministério Público
interpôs

o presente agr
a
vo
,
alegando
que a competência para autorizar a expedição da carteira individual de visitante é da respectiva unidade prisional e que não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão; destaca, outrossim, que a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP passou a exigir as certidões negativas de primeiro e segundo graus como condição para a expedição da carteira individual de visitante, requisito este não preenchido pela esposa do agravado, a
Sra.
Emily Silva Guedes
, pelo fato dela estar cumprindo pena privativa de liberdade no Executivo de Pena nº 2001411-32.2023.8.11.0042.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

O
artigo
41,
inciso X, da Lei de Execução Penal,
dispõe que é direito do preso
a

“
vi
sita do cônjuge, da companheira, de parentes
e amigos em dias determinados
”
.

Todavia,
o
parágrafo único
do mesmo
dis
positivo legal,
prevê que

tal direito não é
absoluto e irrestrito
,
podendo
ser
restri
ngido
ou suspenso
, mediante ato motivado

do diretor
do estabelecimento prisional
.

N
o
mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
possui e
ntendimento de que

“o
direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses
envolvidos”
(
AgRg
no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
25/3/2019).

In
casu
, verifica-se que, embora o agravado
tenha alegado que
o seu direito de visita
ção foi negado administrativamente,
não há
nos autos
comprovação
de que tal direito
foi suspenso/restringido pela administração do Sistema Penitenciário.

Assim
,
consigno que,
ante a ausência de
comprovação
que
tal direito foi requerido administrativ
amente
, não cabe ao Poder Judiciário in
terferir nessa questão, sob pena de usur
par de atribuição do Poder Executivo,
em especial da Secretaria Adjunta de Administração
Penitenciária
,
tendo em vista que a lei atribuiu essa análise ao diretor do estabelecimento prisional e não ao Poder Judiciário.

Veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL DA VISITA E DO PENITENTE – CÔNJUGE QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES – PRETENDENTE À AUTORIZAÇÃO DE VISITAS QUE SE ENCONTRA EM EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV. A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade e não restringe o direito da esposa do agravado de forma permanente; o fato dela ter respondido a uma ação penal e ter sido definitivamente condenada em 2021 a impede de obter
a carteira individual de visitante (CIV) almejada

e
não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária.
A revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. (TJ-MT - 1025197-54.2023.8.11.0000,

Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Não obstante
,
a autoridade judicial singular
,
a pretexto de dar aplicação ao princípio da proporcionalidade,
afast
ou

a incidência da normativa, destacando que a Sra.
Emily Silva Guedes
cumpre pena em regime semiaberto e que não há notícias de regressão regimental.

Entretanto,
destaco que
o artigo 128, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,

prevê

que o visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado quando praticar ato tipificado como crime doloso
e, no caso, da
Sra.
Emily Silva Guedes
, consta
que ela foi recentemente condenada pela prática dos crimes de roubo e dano
, ambos qualificados, os quais foram perpetrados em conluio com o agravado
Jhonyson
Kennedy Souza Santana
.

No mais, verifica-se que a

Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP

elenca
entre os
documentos necessário
à
concessão de autorização para
visitas, a certidão negativa
da Justiça Estadual,
o que, por óbvio
,
a esposa do agravado, a
Sra.

Emily Silva Guedes
,
não pode
apresentar,
uma vez que existe em seu desfavor execução penal que tramita junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Acresço
, ainda,
que, em consulta ao sistema
Processo Judicial Eletrônico – PJE,
foi possível constatar que
o agrava
do

Jhonyson
Kennedy Souza Santana
e
sua companheira, a Sra.

Emily Silva Guedes
,
estão sendo investigados
nos autos do Inquérito Policial nº 1017599-54.2022.8.11.0042
, em trâmite perante o Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO,
pela
prática
, em tese,
do crime de roubo
qualificado,
ocorrido em
29/05/2020.

Desta forma, mostra-se temerário

a concessão de autorização de visita à
Emily Silva Guedes
para ingresso no sistema penitenciário, no qual seu cônjuge encontra-se recolhido, em inobservância à garantia da ordem pública.
Além disso, a limitação imposta pela normativa em referência têm razoabilidade e não restringe o direito da Sra.
Emily Silva Guedes
de forma permanente.

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas, entendo ser inviável a concessão do direito de visitação à companheira do reeducando
Jhonyson
Kennedy Souza Santana
, a qual cumpre executivo de pena pela condenação por
roubo qualificado
, por não preencher os requisitos objetivos da no
rmativa supracitada
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
para reformar a decisão ora questionada, a fim de não emitir carteira individual de visitantes à
Emily Silva Guedes
,
companheira
do reeducando
Jhonyson
Kennedy Souza Santana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024